Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EFICÁCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO. ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, a autora formulou requerimento de tutela cautelar antecedente com o intuito de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstenha de tomar qualquer atitude drástica contra a residência da requerente, no sentido de ser demolida sem ordem judicial, sem que antes lhe conceda o direito a defesa.

2. Em relação às medidas cautelares, o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio, com raras exceções, as intituladas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanescem no texto, de forma expressa, a providência prefigurada no artigo 305 do CPC e o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Não é despiciente realçar que as tutelas incidentais pressupõem processo em curso, no bojo do qual é deduzida a tutela provisória, enquanto que a tutela antecedente, como quer o próprio vocábulo significar, antecede o feito principal, a despeito de possível, na dicção do CPC, de o pedido principal ser deduzido nos próprios autos da tutela antecedente.

3. Nos termos do artigo 308 do CPC, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias. Entretanto, o artigo 309 do CPC prevê que cessará a tutela concedida, caso o autor não deduza o pedido principal no prazo legal.

4. Dessa forma, não tendo a parte autora atendido à determinação judicial, o processo será extinto em razão da ausência de aditamento para que a requerente indicasse o pedido de tutela final, ou seja, o bem da vida pretendido ou o pedido principal, não restando demonstrada a necessidade e utilidade do pedido deduzido, haja vista que a tutela cautelar tem por objetivo garantir o resultado útil pretendido pela parte autora para que sua pretensão não se esvazie durante o curso do processo e seu interesse de agir permaneça hígido.

5. Recursos de apelação interpostos conhecidos e providos.